Tribunal: TJDFT
Processo: 0755384-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755384-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAZARO ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso interposto pelo autor não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos dos artigos 12-A e 42 da Lei no 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. Na hipótese, a r. Sentença atacada foi disponibilizada no DJE em 28/5/2024, tendo o autor registrado ciência em 3/6/2024 (id 62586693), de modo que, considerando o prazo recursal de 10 dias úteis, o prazo fatal se deu em 17/6/2024. Porém, o Recurso Inominado em questão foi interposto na data 18/6/2024, após escoado o prazo legal. Diverso do alegado pelo recorrente, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, na aba de monitoramento de indisponibilidade do PJE, verifica-se que no dia 17/6/2024 não ocorreram eventos de indisponibilidade do sistema. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95). Suspendo a cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora